Tribunal: STF
Processo: RE 1526384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de pedido de ingresso na causa, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – SINFRERJ (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    No caso presente, o processo foi liberado para pauta em 5/2/2025.



    Portanto, é extemporâneos o requerimento.



    Além disso, não se trata de recurso a ser decidido sob a sistemática da repercussão geral.



    Em acréscimo, registra-se que, antes e depois do Código de Processo Civil de 2015, orienta-se esta CORTE no sentido da inadmissibilidade da admissão de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos de decisões que analisaram questão análoga ao pedido ora em exame:



    “2.3. Noutras palavras, o ingresso de amici curiae somente se viabiliza nos recursos extraordinários em que reconhecida a repercussão geral. Nesse sentido, inter plures: RE 953441, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017, RE 808202, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2016, ARE 803462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.3.2016, e AI 827810, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.12.2014”. (ARE 683.626-AgR Segundos ED Segundos EDv - Amicus, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2017)



    “Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados”. (ARE 953.441, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2017)



    “2. Não há qualquer previsão legal para a intervenção de amici curiae nesta demanda, que não está sendo processada sob o rito da repercussão geral.” (ARE 803.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/3/2016)



    É certo que o art. 138 do Novo Código de Processo parece não veicular esta restrição. Isso, contudo, não invalida a jurisprudência da CORTE, que segue fornecendo importante critério para o exame da admissão de amici curiae em recursos desprovidos do selo da repercussão geral.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3º, do RISTF c/c 138 do CPC.



    Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente Recurso Extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente